Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NÃO PREJUDICADA A INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME”) DE ACESSO RESTRITO E SEM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO (OBRIGAÇÃO NATURAL). ATO LÍCITO. INCONSISTENTE A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do débito pela via judicial, dado se tratar de uma obrigação natural, tanto que aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882).
II. Nesse norte, por se tratar de meio extrajudicial à tentativa de satisfação do débito, o registro do nome da parte demandante na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME (acessos restritos e não produzem restrição ao crédito) constitui conduta lícita, da qual não se extrai afetação à integridade moral dos direitos gerais de personalidade para fins de reparação por danos extrapatrimoniais (Código Civil, art. 12 e 186).
III. O arbitramento de honorários tem como regra geral a fixação dos honorários incidentes sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, ficando reservada a fixação por apreciação equitativa somente às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
IV. Adotado, acertadamente, o respectivo percentual de acordo com o parâmetro do valor da causa, que não é irrisório (R$ 30.758,95), com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
V. E diante da sucumbência recíproca (despesas proporcionalmente distribuídas entre os litigantes), inviável o arbitramento de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada parte (Código de Processo Civil, art. 86).
VI. Recurso conhecido e desprovido.